Tribunal: STF
Processo: ARE 1440203
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FURG. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REDUÇÃO DE RUBRICA. FC INCORPORADA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. 1. A possibilidade de revisão administrativa encontra limite no transcurso do tempo, devendo ser observado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 2. Hipótese em que se operou a decadência para a Administração revisar a aposentadoria mediante redução nominal da rubrica de FC incorporada, que foi paga no mesmo patamar por mais de cinco anos antes da notificação pela FURG da alteração da parcela, sem prejuízo de, a partir de então, haver a adequação da forma de cálculo e reajuste da rubrica de acordo com o cenário legislativo vigente, respeitada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 71, III, da CF. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. O acórdão recorrido não abordou o dispositivo indicado pela parte nas razões do recurso extraordinário, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula/STF.



    5. Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocrática com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.300.159, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.292.018, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.303.307, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.361.620, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.204.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator